Tribunal: TJDFT
Processo: 0721623-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0721623-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, pela qual, nos autos da ação civil pública de no 0703440-39.2020.8.07.0018, ajuizada em seu desfavor e demais litisconsortes pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, deferiu a tutela provisória para cominar aos réus as seguintes obrigações de fazer: a) Promover, em dez dias, a liberação do acesso aos paraciclos existentes na Rodoviária de Brasília, bem como providenciar vigilância suficiente à garantia de segurança dos usuários, bicicletas e acessórios; b) Providenciar, em vinte dias, a sinalização das rotas cicloviárias de acesso à Rodoviária de Brasília, a partir das ciclovias existentes nos canteiros do Eixo Monumental (trechos leste e oeste), com orientação e aprovação do Detran/DF, de modo a garantir a mais ampla segurança de ciclistas e pedestres; c) Apresentar, em noventa dias, projetos para: (i) instalação de bicicletários e paraciclos para atendimento dos usuários da Rodoviária de Brasília e da Estação Central do Metrô, com controle de acesso, serviço de vigilância e capacidade compatível com as características do local e (ii) qualificação, eliminação de barreiras urbanísticas e integração das ciclovias, ciclofaixas e calçadas existentes na plataforma inferior da Rodoviária e em seu entorno, com a orientação e aprovação do Detran/DF, mediante hierarquização, sinalização, iluminação e garantia de segurança aos seus usuários, inclusive em relação aos bicicletários e paraciclos definitivos que deverão ser instalados no local, em conformidade com a legislação de regência e, obviamente, respeitando-se as características do plano urbanístico tombado. d) Convocar, em noventa dias desde a efetivação da obrigação prevista no item “c”, audiência pública para a discussão do projeto construído, com garantia de efetiva publicidade e participação da sociedade no processo de elaboração, implementação e fiscalização da execução dos projetos por vir. Em seu arrazoado, em breve síntese, diz que se trata de Ação Civil Pública movida pelo MPDFT em face da NOVACAP, Distrito Federal, METRO-DF e DETRANDF, requerendo a implantação de bicicletários na Estação Rodoviária de Brasília, em razão da suposta omissão em executar as medidas necessárias à Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei no 12.587/2012, que garante a participação da sociedade no processo de planejamento, fiscalização e avaliação da política local de mobilidade urbana. Afirma que a decisão agravada determinou, em caráter liminar, que a NOCAVAP adote as providências elencadas, no âmbito de sua competência, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada desobediência à ordem judicial, sem prejuízo de eventual responsabilização pessoal dos agentes públicos envolvidos. Alega que decisão agravada merece reforma, uma vez que, conforme alegado em sede de contestação, a Companhia não é mantenedora das vias públicas, age apenas a título de colaboração/cooperação, mediante provocação do Distrito Federal. Aduz, assim, que a solicitação das referidas obras devem partir das Administrações Regionais, da Secretaria de Estado de Obras, Secretaria de Transporte e Mobilidade – SEMOB, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH dentre outras. Assevera não ter incorrido em qualquer omissão, uma vez que não é titular direto da competência para realizar a instalação de serviços públicos nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, de maneira que não pode ser responsabilizada pela execução e implantação de equipamentos em vias públicas, que são atribuições das Administrações Regionais. Aponta quais são suas competências de acordo com o disposto no artigo 1o da Lei no 5.861/1972, e no artigo 4o do seu Estatuto Social, que se restringem à fiscalização e execução por meio da cooperação, patrocinadas pelo Governo do Distrito Federal. Sustenta, com isso, sua ilegitimidade passiva, de forma que deve ser excluída do polo passivo da demanda, com a consequente extinção da lide em relação à NOVACAP, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Colaciona precedentes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a eficácia da decisão agravada em relação à NOVACAP. No mérito, pretende o provimento do recurso com a confirmação da medida e consequente exclusão da agravante da lide. É relato do necessário. Decido. Tenho que o recurso aviado pela parte seja inadmissível. Conforme se extrai dos autos, o provimento judicial recorrido concedeu a tutela de urgência requerida pelo agravado, impondo à agravante e ao Distrito Federal, METRO-DF e DETRANDF, as obrigações de fazer elencadas no relatório. Contudo, não emitiu qualquer juízo acerca da suposta ilegitimidade da agravante, haja vista que, conforme por ela mesmo alegado, a questão ainda está pendente de apreciação pelo juízo de origem (ID 65952652, dos autos principais). Ocorre que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não tendo a ela sido decidida pelo Juízo de origem, é vedada sua apreciação nesta Instância Revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, a insurgência, quanto ao ponto, poderá ser objeto de recurso próprio. Nesse sentido, confiram-se precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA BACENJUD. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA EXECUTADA ORA AGRAVANTE. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. No caso em exame, a executada, ora agravante, não comprovou que a quantia remanescente penhorada constitui verba de natureza salarial, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal. 3. No que diz respeito à alegada ilegitimidade da executada, ora agravante, importa assinalar que tal questão não foi submetida ao julgador de primeiro grau, razão por que não há como apreciá-la no presente recurso, sob pena de supressão de instância. 4. Posto que se trate de matéria de ordem pública, não há como apreciá-la no presente recurso, uma vez que não há óbice para que a executada/agravante submeta a questão ao julgador de primeiro grau, e, caso não tenha seu pleito acolhido, interponha o recurso cabível. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1241469, 07204282920198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 3. Tendo a autora optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação a um devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, os quais, em tese, chamariam a competência da Justiça Federal, o juízo estadual mostra-se o competente para o processamento da demanda. 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. 5. Se o título exequendo fornecer parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, sendo necessários meros cálculos aritméticos, a liquidação se torna dispensável. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1242348, 07251527620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. PESQUISA APRESENTADA PELO RÉU. NÃO PREVALÊNCIA SOBRE A PESQUISA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. REMUNERAÇÃO DO PERITO. RATEIO ENTRE AS PARTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. 2. É inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3.. Para a avaliação do imóvel objeto dos autos é necessário o trabalho de um expert, pois este poderá ir ao local com a finalidade de averiguar as peculiaridades do lote e empregar seus conhecimentos técnicos especializados para apuração de seu valor. Assim, a pesquisa mercadológica feita pelas partes ou a avaliação feita por um oficial de justiça não são suficientes para o fim de se velar pelo exato cumprimento do título judicial. 4. Tendo sido a perícia determinada de ofício pelo Juízo de origem, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes, conforme determinação do art. 95 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1143954, 07167755320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tem-se que a alegação de ilegitimidade passiva da agravante, ventilada em sede de contestação, deverá ser analisada e decidida, inicialmente, pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Logo, considerando que a matéria apresentada pela agravante restringe-se à análise da sua ilegitimidade, o recurso não merece conhecimento. Conclusão Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 9 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator